Tribunal: TJSP
Processo: 0055382-15.2009.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação – Ação ordinária de rescisão contratual com pedido de antecipação de tutela c.c. indenização por perdas e danos materiais e morais e reconvenção – Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial na proporção de cinquenta por certo – Conjunto probatório que revela o inadimplemento contratual da ré a gerar a rescisão do contrato – Hipótese em que não há possibilidade de as partes

Ementa:
Apelação – Ação ordinária de rescisão contratual com pedido de antecipação de tutela c.c. indenização por perdas e danos materiais e morais e reconvenção – Contrato de compra e venda de estabelecimento comercial na proporção de cinquenta por certo – Conjunto probatório que revela o inadimplemento contratual da ré a gerar a rescisão do contrato – Hipótese em que não há possibilidade de as partes retornarem ao estado anterior da celebração do contrato, ante o encerramento das atividades comerciais e retomada do ponto pelo proprietário do imóvel, o que resulta na conversão da obrigação em perdas e danos com base nos termos do contrato, sem que se incorra em julgamento extra petita – Lucros societários devidos em razão da prática de esbulho e proibição de entrar e participar da sociedade impostos à autora pela ré – Valores dos aluguéis devidos pela ré em razão do inadimplemento do contrato de locação do imóvel em que estava estabelecido o comércio e do ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento contra a autora, que só poderão ser executados da ré quando a autora fizer prova de seu pagamento ao senhorio – Sentença de parcial procedência dos pedidos principais e de improcedência do reconvencional mantida.

Litigância de má-fé – Condenação – Ré que pretendeu se valer de documentos falsos para comprovação de pagamento de parte de sua dívida – Dolo processual configurado – Manutenção.

Dispositivo: Recurso desprovido, com observação.